Tribunal: TCU
Processo: 040.442/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 58/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, parágrafo único, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em não conhecer da presente representação, por não preencher requisito de admissibilidade previsto no caput do art. 235 do RI/TCU, e encaminhar cópia desta deliberação ao representante, à Prefeitura Municipal de Parauapebas/PA e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará - TCM/PA, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 040.442/2019-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: JM Terraplanagem e Construções Ltda. (24.946.352/0001-00). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Parauapebas/PA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: Karina Amorim Sampaio Costa (23803/OAB-DF) e outros, representando JM Terraplanagem e Construções Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.